Tribunal: STF
Processo: ADI 107
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-19
Data de publicação: 1989-10-19

Ementa:
'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS
AUTORES': ADEQUAÇÃO DA CAUSA A SUA FINALIDADE ESTATUTARIA.
INTERPRETAÇÃO TELEOLOGICA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TESE NOVA
QUE DEVE SER SUBMETIDA A INSTRUÇÃO E AO CONTRADITORIO, TANTO MAIS
QUANDO A OUTRA ASSOCIAÇÃO REQUERENTE DETEM, EM PRINCÍPIO, O
REQUISITO PARA INTERPOR A AÇÃO (CF, ART. 103, INC. IX).
'MEDIDA CAUTELAR'.
ISENÇÃO - CONCEDIDA PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE ESTADUAL - DE
TARIFA NOS TRANSPORTES COLETIVOS, URBANOS E FLUVIAIS, A USUARIOS
DEFICIENTES, IDOSOS, POLICIAIS EM SERVIÇO E ESTUDANTES DA REDE
OFICIAL DURANTE O PERIODO LETIVO. ÂMBITO DE VALIDADE DAS
CONSTITUIÇÕES DOS ESTADOS EM FACE DA AUTONOMIA QUE OS MUNICÍPIOS
RECOLHEM DA PROPRIA LEI FUNDAMENTAL DA UNIÃO. QUESTÃO JURÍDICA
RELEVANTE. IRREPARABILIDADE DOS PREJUIZOS, POREM, 'DOS USUARIOS'
E NÃO DOS ARGUENTES, A IMPEDIR A CONCESSÃO DA LIMINAR. CAUTELAR
INDEFERIDA.